Tribunal: TJES
Processo: 0000145-09.2020.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000145-09.2020.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GRAZIELA GRIJO LUIZ e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS
. ABSOLVIÇÃO.

IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADA
S
. PROVA DOS AUTOS
.
REDUÇÃO DA PENA BASE
.
INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA PREPONDERANTE. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA.
INCABÍVEL. SÚMULA
630
, DO C. STJ.
APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) PARA ATENUAR AS PENAS.

TRÁFICO PRIVILEGIADO.
FRAÇÃO MÁXIMA
.
IMPOSSIBILIDADE
.
SANÇÃO PECUNIÁRIA REDIMENSIONADA.

SUBSTITUIÇÃO DA SANÇÃO CORPÓREA POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL
.
RECURSO
S
PROVIDO
S EM PARTE
.

1.
Absolvição do crime de tráfico de drogas
. Comprovadas a materialidade e a autoria delitiva pelo conjunto fático-probatório, especialmente pelos depoimentos da corré e dos policiais militares que participaram da prisão em flagrante do apelante, a condenação do réu pela prática do crime de tráfico de drogas é medida que se impõe.

2.
Redução da pena
base
. Ao fixar as reprimendas básicas dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o narcotráfico, corretamente, o Magistrado considerou em desfavor do acusado e de forma preponderante, a quantidade, diversidade e natureza das drogas apreendidas (art. 42, da Lei de Drogas), o que deve ser mantido, por se mostrar razoável e proporcional.

3.
Reconhecimento da confissão espontânea pelo acusado
. Em nenhuma das oportunidades em que foi ouvido, o réu confessou a prática da traficância, alegando apenas se tratar de usuário de drogas. Desse modo, deve ser aplicada, na hipótese, a Súmula 630, do c. STJ.

4. Por ter sido utilizada fração inferior a 1/6 (um sexto) ao atenuar a pena dos acusados, deve-se redimensionar a reprimenda intermediária para aplicar referida redução.

5.
D
iminuição da pena
na fração máxima
em razão do tráfico privilegiado.
A redução da pena em 1⁄2 (metade) deve ser mantida, já que a quantidade e natureza das drogas apreendidas e as circunstâncias da prisão dos réus, demonstram que os acusados estão começando a se dedicar às atividades criminosas.

6. Redimensiona-se a sanção pecuniária, para atender ao princípio da proporcionalidade.

7.
Substituição da sanção corpórea por restritivas de direitos
. Padece de interesse recursal a ré, já que na sentença o Magistrado determinou a substituição da pena privativa de liberdade de ambos os acusados, por 02 (duas) restritivas de direito, a serem definidas pelo Juízo da Execução Penal.

8.

Recurso a que se dá parcial provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Revisor / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
0000145-09.2020.8.08.0050
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: GRAZIELA GRIJO LUIZ
(DPE)
E ISAC DA SILVA PINTO
(AC)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
Advogado do(a) APELANTE: GEOVANY DE SANTANA SERRANO - ES35039
RELATOR: Des. Substituto ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por
GRAZIELA GRIJÓ LUIZ e ISAC DA SILVA PINTO
, em face da sentença de fls. 195/205, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal do Juízo de Viana – Comarca da Capital, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e os condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (artigo 33,
caput
,

da Lei nº 11.343/06), às penas idênticas de 03 (três) anos de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por 02 (duas) restritivas de direitos e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Nas razões recursais de fls. 224/228, a apelante
Graziela Grijó Luiz
requer a redução da pena base, a aplicação do tráfico privilegiado na fração máxima e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

O réu
Isac da Silva Pinto
, nas razões de id. 10482434, pretende a absolvição e, subsidiariamente, a desclassificação do crime para posse de drogas para uso próprio, o reconhecimento da confissão espontânea e a aplicação do tráfico privilegiado na fração máxima.

Ante a semelhança das matérias meritórias arguidas pelas partes, ressalto que analisarei os recursos em conjunto.

Acerca d
os fatos
, a peça acusatória informa que, no dia 15 de janeiro de 2020, durante deslocamento pela BR 262, nas proximidades do bairro Guaritas, no município de Viana, local conhecido pelo intenso tráfico de drogas, policiais militares visualizaram a apelante indo até um arbusto, retirando algo, entregando a transeuntes e recebendo algo em troca, que parecia ser dinheiro.

Em razão disso, os militares foram em direção à ré, a abordaram e revistaram, encontrando com ela 27 (vinte e sete) pinos de “cocaína”, 05 (cinco) pedras de “crack” e R$ 36,00 (trinta e seis reais), oportunidade em que ela confessou traficar drogas, bem como informou que estava aguardando o acusado, gerente do tráfico noturno, que lhe traria mais entorpecentes, sendo esse conhecido da polícia.

Por esse motivo, os policias ficaram aguardando e, pouco tempo depois, o réu chegou ao local e entregou para acusada 50 (cinquenta) pinos de “cocaína” e 22 (vinte e duas) pedras de “crack”.

Feitas essas considerações, em relação ao
pedido de
absolvição do crime de tráfico de drogas
, formulado pela defesa do acusado “
Isac
”, destaco que a
materialidade
restou demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 04/16), pelo boletim unificado (fls. 17/20), pelos autos de apreensão (fl. 21) e de constatação de natureza e quantidade de drogas (fl. 22), pelo relatório da Polícia Civil (fls. 40/41), pelo laudo químico (fl. 36), bem como pela prova oral colhida durante a instrução criminal.

Quanto à
autoria
, verifico do conjunto probatório, especialmente dos depoimentos dos policiais militares prestados nas fases policial e judicial, que a prática do tráfico de drogas pelo apelante restou comprovada.

Nesse ponto, destaco que o policial militar
Luismar Lima de Souza Teodorio
, em Juízo (fl. 169 – mídia), confirmou o relato constante da denúncia e esclareceu que “
Isac e seus irmãos são conhecidos pelo envolvimento com o tráfico
” e que “
Isac foi ao local para levar mais drogas para Graziela
”.

O policial militar
Valdecir Lopes de Sá
(fl. 169 – mídia), do mesmo modo, relatou que encontraram a droga no local onde a ré havia escondido e receberam dela a informação de que “
Isac iria ao local para abastecer o ponto de venda de drogas
” e que “
conhecia Isac, como sendo um dos líderes do tráfico de entorpecentes do bairro
”.

Ressalto, que o depoimento da acusada “
Graziela
”, prestado na esfera policial (fl. 11) foi nesse mesmo sentido.

Destaco que, para a configuração do delito do artigo 33, da Lei de Drogas, é prescindível que o agente seja flagrado comercializando a droga, bastando que incorra em um dos vários núcleos penais previstos no tipo legal.

Na hipótese, conforme se verifica dos depoimentos dos policiais, prestados na polícia e em juízo, foi apreendida quantidade considerável de droga com o acusado e com a corré.

Por oportuno, cumpre ressaltar que em relação ao depoimento policial, a jurisprudência é uníssona ao conferir presunção de credibilidade e idoneidade ao relato do agente policial, especialmente quando este está em consonância com as demais provas dos autos, como no caso, além de não haver indício de que os policiais que participaram da operação tenham alguma desavença pessoal com o réu, que possam tornar seus depoimentos inaptos.

Nesse sentido, cito o precedente do
c. STJ
(AgRg no HC n. 840.515/RJ, relator
Ministro Messod Azulay Neto
, Quinta Turma, DJe de
12/12/2023
).

Em relação ao pedido de desclassificação do crime para porte de droga para uso próprio
, destaco que o simples fato de ser usuário de drogas, não impede que o acusado promova a traficância. Pelo contrário, é usual que usuários de drogas se envolvam com o tráfico, até mesmo para terem meios financeiros para sustentar o próprio vício.

Destaco, ainda, que a quantidade de droga apreendida com o acusado, qual seja, 50 (cinquenta) pinos de “cocaína” e 22 (vinte e duas) pedras de “crack”, somada às circunstâncias da prisão, demonstram a destinação comercial do produto ilícito e não a utilização pessoal.

Assim, não vejo motivos para modificar a sentença e proceder à desclassificação do delito para porte de droga para uso pessoal, conforme o disposto no § 2º, do art. 28, da Lei de Drogas.

Não bastasse, determinadas situações como a encontrada neste caso, exigem a aplicabilidade do princípio da confiança no juiz da causa que, na qualidade de responsável direto pela condução do processo e por estar próximo aos fatos e às pessoas envolvidas, possui melhores condições de avaliar a situação que se apresenta.

Assim, em que pese a negativa de autoria por parte do réu “
Isac
”, as provas dos autos demonstram a prática do crime de tráfico de drogas, razão pela qual
mantenho
a condenação de
Isac da Silva Pinto
, pela prática do crime de tráfico de drogas, não havendo que se falar em absolvição.

Passo agora, a analisar os pedidos
referentes à dosimetria da pena.

Com relação ao
pedido
de redução da pena
base
, verifico que, ao fixar a reprimenda básica do tráfico de drogas em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, o Magistrado considerou em desfavor dos acusados e de forma preponderante, a quantidade, diversidade e natureza das drogas apreendidas (art. 42, da Lei de Drogas), o que mantenho, por se mostrar razoável e proporcional.

Na segunda etapa, inexistindo agravantes, o MM. Juiz atenuou em 06 (seis) meses a pena da ré, em razão da confissão espontânea e a do acusado, face a menoridade relativa.

Quanto ao pedido de
redução de reconhecimento da confissão espontânea formulado pelo réu
, ao analisar os autos, especialmente os interrogatórios do acusado, colhidos durante a instrução, observo que em nenhum momento este confessou a prática da traficância, alegando apenas se tratar de usuário de drogas.

Desse modo, não há como acolher o pedido, devendo ser aplicada, na hipótese, a Súmula 630, do c. STJ.

No entanto, noto que o Magistrado adotou fração inferior a 1/6 (um sexto) ao atenuar a pena dos acusados, razão pela qual redimensiono as
penas intermediárias
para
05 (cinco) anos e 05 (cinco) meses de reclusão
.

No que se refere ao
pedido de aplicação do tráfico privilegiado na fração máxima
, observo que na terceira fase dosimétrica, o MM. Juiz aplicou a minorante e reduziu a pena em 1⁄2 (metade), o que deve ser mantido, já que a quantidade e natureza das drogas apreendidas e as circunstâncias da prisão dos réus, demonstram que os acusados estão começando a se dedicar às atividades criminosas.

Assim, por não existirem causas de aumento, fixo
a pena definitiva
dos acusados, em
02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
.

A fim de atender ao princípio da proporcionalidade, reduzo a
sanção pecuniária
para
285 (duzentos e oitenta e cinco) dias-multa
.

Conservo o regime inicial
aberto
(art. 33, § 2º, “c”, do CP).

Quanto ao pedido de
substituição da sanção corpórea por restritivas de direito
, vejo que padece de interesse recursal a ré “
Graziela
”, já que na sentença o Magistrado determinou a substituição da pena privativa de liberdade de ambos os réus, por 02 (duas) restritivas de direito, a serem definidas pelo Juízo da Execução Penal.

Diante do exposto
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
aos recursos, para redimensionar as penas dos acusados para 02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial aberto, substituídas por 02 (duas) restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo da Execução e, ao pagamento de 285 (duzentos e oitenta e cinco) dias-multa, mantendo a sentença em seus demais termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)